Tribunal: TJSP
Processo: 2217260-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que não reconheceu o excesso de penhora incidente sobre os imóveis dos agravantes e determinou o prosseguimento do feito no tocante ao leilão dos bens penhorados – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Excesso de penhora reconhecido, uma vez que a soma dos valores dos bens penhorados superam em muito a dívida dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que não reconheceu o excesso de penhora incidente sobre os imóveis dos agravantes e determinou o prosseguimento do feito no tocante ao leilão dos bens penhorados – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Excesso de penhora reconhecido, uma vez que a soma dos valores dos bens penhorados superam em muito a dívida dos agravantes – Apenas o imóvel de maior valor, capaz de saldar a dívida, deve ser levado a leilão – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para reconhecer o excesso de penhora e determinar a suspensão do leilão do imóvel no 14.485 do Cartório de Registro de Imóveis de Socorro.